Tribunal: TJDFT
Processo: 0743059-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL EFETUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, afirmou ser professora aposentada da Secretaria de Estado da Educação do DF e, apesar de ter preenchido todos os requisitos legais para a aposentadoria, continuou na ativa por um período, sem que tenha recebido o abono de permanência e seus reflexos no terço constitucional de férias. Informou ter se aposentado em 12/09/2022. Pugna para que seja reconhecido seu direito à percepção do abono de permanência, com seus reflexos no terço constitucional de férias, a partir do dia 29/10/2021, data em que atingiu 50 anos de idade, posto ter completado todos os demais requisitos anteriormente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 54720477 e no 54720478). Oferecidas contrarrazões (ID no 547204810).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no termo inicial para recebimento do abono de permanência, em razão da concessão de aposentadoria especial e na análise dos valores em aberto.
5. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente afirma que passou a receber, administrativamente, o abono de permanência no mês de março/2022, porém, faz jus ao recebimento do benefício a contar do dia 29/10/2021, quando completou 50 anos de idade. Discorre acerca da instituição do abono de permanência e legislação pertinente. Requer a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.
6. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no § 19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.
7. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, o abono de permanência deve ser concedido quando preenchidos seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente, ou seja, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar com suas atividades laborais tem direito ao recebimento ao abono de permanência, sem qualquer tipo de exigência adicional.
8. No que diz respeito ao termo inicial para recebimento do abono de permanência, a Diretoria de Pagamento de Pessoas da Secretaria de Estado da Educação do DF reconheceu que a verba deve ser concedida a contar de 29/10/2021, tendo sido apurados valores em aberto relativos ao ano de 2021, os quais aguardam autorização para pagamento. Restou comprovado que as quantias relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2022 foram quitadas na folha de pagamento do mês 03/2022 (ID no 54720470 – pg. 10). Assim, observando que a própria Administração Pública reconheceu a existência de débito em aberto, porém, em valor menor ao indicado na inicial, conquanto parte do débito já foi quitado, cabível a declaração judicial do débito em aberto, o qual somente foi reconhecido em razão da propositura da presente ação.
9. No que diz respeito ao montante requerido a título de abono de permanência, a recorrente passou a receber a verba no mês 03/2022. De acordo como o documento de ID no 54720470 (pg. 3/8), a recorrente recebeu, no mês de dezembro de 2021, valor referente ao terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2022, não havendo débito neste particular. Consta do mencionado documento que, no mês 10/2022, foram pagos à recorrente, no contexto do acerto de férias, valores referentes às férias indenizatórias e ao terço constitucional correspondente, englobando a parcela do abono de permanência, relativo ao período compreendido entre 29/10/2021 e 11/09/2022.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para declarar o débito em favor da recorrente nos valores de R$ 3.087,74 (relativo ao abono de permanência dos meses de outubro a dezembro de 2021) e R$ 99,60 (referente ao reflexo no 13o salário), conforme reconhecido pelo recorrido (ID no 54720470 – pg. 10). Os valores deverão ser corrigidos a partir da data devida pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.